Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711810-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: MARINA ANDRADE RAPOSO DECISÃO CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚSE LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187424474, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização de danos morais, proposta por MARINA ANDRADE RAPOSO, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, com o fim de restabelecer plano de saúde unilateralmente cancelado. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência, mas prevê os requisitos necessários para tanto, art. 13, II, sendo eles: a) não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; b) que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. . Assim, figura-se ilegal a rescisão unilateral do contrato sem a notificação prévia e correta do beneficiário, o que é o caso da presente lide, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela parte requerente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas restabeleçam o plano de saúde da parte autora, mediante o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...].” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deslinde da controvérsia cinge-se a existência ou não de irregularidade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo em relação à autora, para fins de manutenção da cobertura contratual, sem carência, e outras consequências. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC aplica-se à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. A autora é consumidora porquanto beneficiária de contrato de adesão ao plano de saúde e utiliza o serviço como destinatária final e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A agravada-autora fez parte do plano de saúde da Smile Saúde desde 2021, que é administrado pela Qualicorp, e permaneceu até novembro de 2023. Conforme demonstrado, no mês de novembro de 2023, a Qualicorp entrou em contato com a autora informando que a Smile cancelou o plano de saúde em razão do encerramento de suas atividades, e foi oferecido um novo plano de saúde, Ceam Brasil Planos de Saúde Ltda., que foi aceito pela agravada, mas não foram disponibilizados novos boletos para pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o plano de saúde foi cancelado, unilateralmente pela agravante-ré, em 19/1/24, devido à falta de pagamento da mensalidade referente ao mês de dezembro de 2023. Em 23/1/2024, a agravada-autora recebeu e-mail da ré informando que o plano de saúde havia sido cancelado por falta de pagamento, e que, conforme orientação do preposto da agravante-ré, efetuou o pagamento de dois boletos, um com vencimento em 20/12/23 e outro em 20/1/24, sendo orientada a pagá-los para que que fosse realizada a reativação do plano. Os referidos boletos foram pagos no dia 28/1/24 (id. 186764691, autos originários) e mesmo assim, em 29/1/24, o preposto da agravante-ré informou, por meio de mensagem, via whatsapp, que o plano não seria reativado (id. 186764685, autos originários). Conforme documento juntado aos autos pela própria agravante-ré, as mensalidades do plano de saúde, vencidas em 20/12/23 e 20/1/24, foram pagas pela agravada-autora no dia 28/1/24 (id. 189988304, autos originários). Conforme laudo juntado aos autos, a agravada-autora foi diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo, sendo de “suma importância a continuidade do acompanhamento psicológico e psiquiátrico no tratamento dos sintomas presentes. O tratamento visa ao acompanhamento profissional dos comportamentos que podem se apresentar de forma grave, a depender do estado emocional momentâneo.” (id. 186766695, autos originários). Ressalto que, em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo, desde que o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses e haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, o qual dispõe que: “Art. 17.As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se ausência de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, e o cancelamento do plano de saúde foi efetivado pela agravante-ré no dia 19/1/24, depois de 30 dias do vencimento da mensalidade de dezembro de 2023, no dia 20/12/23. Além disso, o eg. STJ consagrou o entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082). Nesse sentido, diante da ausência de notificação prévia da agravada-autora e, ainda, diante do pagamento das mensalidades referentes aos meses de dezembro/23 e janeiro/24, no dia 28/1/24, conforme determinado pelo preposto da operadora, a rescisão unilateral do contrato revela-se em princípio ilegal, devendo ser restabelecido o plano de saúde da agravada-autora, conforme determinado na r. decisão agravada. Em relação ao bloqueio do valor da multa, verifico que a constrição foi determinada na r. decisão posterior (id. 190443100, autos originários) e, efetivada, a agravante-ré foi intimada, primeiramente, para “apresentar impugnação, no prazo legal de 05 (cinco) dias (art. 854, §3o), sob pena de preclusão” (id. 191003585, autos originários). Desse modo, inadmissível a análise da questão relativa ao desbloqueio de valores neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, ausente o requisito legal da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora